Tribunal: TJMT
Processo: 1025611-80.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025611-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE ALENCAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 053.016.811-17 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), AME DIGITAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 32.778.350/0001-70 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025611-80.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente(s):

FELIPE ALENCAR MARQUES DE ARRUDA e AME DIGITAL BRASIL LTDA.

Recorrido(s):

FELIPE ALENCAR MARQUES DE ARRUDA e AME DIGITAL BRASIL LTDA.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem:

15

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

APLICATIVO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS
– EXCLUSÃO DE ACESSO DA PLATAFORMA INJUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA EMPRESA -
DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ASTREINTES FIXADAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER –
QUANTUM
QUE DEVE SER DECIDIDO PELO JUÍZO SINGULAR SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Ambas as partes interpuseram recurso ante sentença proferida em ação indenizatória que determinou a reabilitação do autor na plataforma de entregas mantida pela empresa ré, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da exclusão de acesso imotivada do demandante.

2.

O demandante pugna pela reforma da sentença, a fim de que a indenização por danos extrapatrimoniais seja majorada para a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3.

Já a empresa requerida defende a improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que o autor teria infringido as regras previstas na cláusula 3.8 dos Termos de Uso da plataforma. Sustenta, ainda, que a multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta deve ser reduzida, posto que se revela desproporcional.

4.

Dos autos se vê que a empresa demandada excluiu, por tempo indeterminado, o acesso do autor à plataforma de entregas, sob a justificativa de que aquele não havia obedecido às regras dispostas na cláusula 3.8 dos Termos de Uso. A referida norma assim prevê:

“(...) 3.8. É expressamente proibido ao Parceiro:

(i) Entrar no domicílio de entrega da mercadoria;

(ii) Entregar a mercadoria por meios alternativos ao previsto na cláusula 3.5 acima;

(iii) Realizar a instalação e/ou a manutenção da mercadoria;

(iv) Abrir, violar e/ou danificar a embalagem da mercadoria;

(v) Realizar a entrega da mercadoria em endereço distinto ao informado na plataforma Americanas Entrega Flash;

(vi) Realizar entrega a menores de 18 (dezoito) anos, pessoas sem documento de identificação e/ou terceiros não autorizados pelo Cliente;

(vii) Em caso de insucesso na entrega, deixar de devolver a mercadoria à loja na forma prevista na cláusula 3.6 acima;

(viii) Utilizar emuladores de GPS durante a rota de entrega. (...)”.

5.

No entanto, embora a parte ré alegue descumprimento de uma das exigências e deveres acima transcritos, nada traz aos autos para comprovar que, realmente, o demandante tenha praticado qualquer conduta vedada pelo regulamento da empresa.

6.

Além disso, a reclamada sequer indica quais dos itens delineados na aludida cláusula foram transgredidos pelo reclamante, de modo que o ato de impedi-lo de acessar a plataforma para a realização de outras entregas, sem justificativa plausível,
afigura-se conduta abusiva e desarrazoada perpetrada pela empresa requerida.

7.

Desse modo, como inexiste nos autos qualquer comprovação de violação das regras contratuais ou dos termos de utilização do aplicativo de transporte de mercadorias por parte do autor, tem-se que a empresa ré não demonstrou fato

impeditivo, modificativo e extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC,

apto a ensejar a exclusão de seu cadastro da plataforma.

8.

Assim, correta a sentença hostilizada ao reconhecer a abusividade da conduta da ré, determinando, por conseguinte a reativação do cadastro da parte autora junto à plataforma digital.

9.

No que se refere ao pedido de danos morais perseguidos pelo autor,
vê-se que a conduta da ré ao desativar definitivamente seu cadastro, sem justo motivo, ultrapassa a esfera do mero dissabor,
submetendo-o a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar a lesão extrapatrimonial vindicada, nos termos do que prevê os
arts. 186 e 927 do Código Civil.

10.

Configurado o dever de indenizar da demandada, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

11.

Portanto, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo Juízo
a quo
não comporta reforma, posto que adequada aos parâmetros acima delineados, bem como se mostra consentânea à jurisprudência desta e. Turma Recursal sobre o tema, conforme exemplifico: N.U.
1045607-04.2021.8.11.0001, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 15/08/2022; N.U 1010050-87.2020.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 22/02/2022.

12.

Por fim, a irresignação da empresa ré quanto ao valor arbitrado a título de
astreintes
deve ser direcionada ao juízo
a quo
,
mormente quando inexiste qualquer pronunciamento nesse sentido,
sob pena de supressão de instância.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recursos conhecidos e desprovidos.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º do CPC.

16.

No mais, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023